Tribunal: TJBA
Processo: 8015931-18.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015931-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIVIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DIREITO À PARIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Magistério Público Estadual da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração, visando ao reconhecimento do direito de perceber a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pelo art. 65 da Lei nº 8.261/2002, com as alterações posteriores, sob o fundamento de paridade remuneratória entre ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
estabelecer se a GEAC possui natureza jurídica de gratificação genérica ou pro labore faciendo; e
(ii) determinar se, em razão dessa natureza, é devida sua extensão à impetrante aposentada sob o regime de paridade constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A GEAC foi originalmente criada com natureza
pro labore faciendo
, vinculada à regência de classe, mas, por força das alterações introduzidas nas Leis Estaduais nº 8.261/2002, nº 7.250/1998, nº 10.962/2008 e nº 13.188/2014, passou a ser estendida a professores em programas pedagógicos e cargos de direção, adquirindo caráter genérico e desvinculado de contraprestação específica.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), firmou entendimento de que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, ainda que aposentados após sua edição, têm direito à paridade e integralidade de proventos, nos termos das regras de transição da EC 47/2005.
A paridade impõe a extensão de vantagens de caráter geral aos inativos, conforme art. 40, §8º, da CF/1988 (com redação dada pela EC 20/1998) e art. 7º da EC 41/2003, não havendo falar em violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento judicial de vencimentos, mas de mera determinação de cumprimento da norma constitucional.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000 e MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000) reconhecem o caráter genérico da GEAC e a consequente extensão aos aposentados que fazem jus à paridade remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza de vantagem geral, razão pela qual deve ser estendida aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e fazem jus à paridade.

A extensão da GEAC aos inativos não viola a Súmula Vinculante nº 37, por não configurar aumento de vencimentos determinado pelo Poder Judiciário, mas simples observância da paridade constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 20/1998, art. 7º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Leis Estaduais nº 6.870/1995, nº 8.261/2002, nº 7.250/1998, nº 10.962/2008 e nº 13.188/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; TJBA, MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.07.2024; TJBA, MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 01.08.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8015931-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
VALDIVIA ALVES DE SOUZA
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .